Tribunal: TJSP
Processo: 1501556-65.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ROUBO SIMPLES E RECEPTAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.
CP, ART. 157, CAPUT (ANDERSON). Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Semi-imputabilidade não constatada. Estado anômalo por consumo de drogas causado por vontade própria, não exime o agente de responsabilidade, porque não derivada de caso fortuito ou força maior. Inteligência do CP, art. 28, II. Teoria da actio

Ementa:
ROUBO SIMPLES E RECEPTAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.
CP, ART. 157, CAPUT (ANDERSON). Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Semi-imputabilidade não constatada. Estado anômalo por consumo de drogas causado por vontade própria, não exime o agente de responsabilidade, porque não derivada de caso fortuito ou força maior. Inteligência do CP, art. 28, II. Teoria da actio libera in causa ("ação livre na origem").
CP, ART. 180, CAPUT (ROBSON). Pretendida a improcedência. Inviabilidade. Acervo probatório robusto a comprovar a autoria e materialidade, o que afasta eventual desclassificação para a modalidade culposa.
DOSIMETRIA. Preservação da reincidência de ROBSON. Constitucionalidade da aludida agravante proclamada pelo STF no RE no 453.000/RS (DJ 3/10/2013). Não incidência da atenuante da confissão de ANDERSON, porque parcial e incompleta. Substituição da corporal por tratamento ambulatorial. Impossibilidade. Manutenção da modalidade prisional gravosa a ambos, consentânea às peculiaridades.
IMPROVIMENTO.